Tribunal: TJDFT
Processo: 0700562-30.2021.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO PSICOLÓGICO. ALIENTAÇÃO PARENTAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE. MULTA. ART. 1.021,§ 4oCPC. NÃO INCIDÊNCIA.
1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida.
2. O art. 227 da Constituição Federal e o art. 1o da Lei no 8.069/1990 (ECA - Estatuto da Criança e do Adolescente) consagraram a doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente, fundamentada no princípio do seu melhor interesse.
3. O art. 2o da Lei no 12.318/2010 define o ato de alienação parental como a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente para que repudie um dos pais ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este.
4. Os fatos narrados pela mãe da adolescente requerem dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Além disso, já foi deferida, na origem, a realização de estudo psicossocial, que auxiliará na elucidação das alegações.
5. Ausente provas de maus tratos, de negligência ou de situação de risco, é preciso que o processo seja conduzido de forma a resguardar a adolescente de desnecessário desgaste emocional.
6. A aplicação da multa prevista no CPC, art. 1.021, § 4o, não é automática, decorrente do mero desprovimento do agravo interno em votação unânime, pois depende da análise do caso concreto. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
7. Demonstrado que o agravo interno interposto pela autora/agravante não apresenta caráter protelatório ou abusivo, sobretudo porque não obstou o trâmite dos autos originários, resta inviável a aplicação da multa.
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.